Tribunal: STF
Processo: RE 85256
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
- TESTAMENTO. A ADOÇÃO DE FILHOS POSTERIORMENTE AO FILHO ANTERIORMENTE ADOTADO, NÃO TEM O EFEITO DE ROMPER O TESTAMENTO EXISTENTE, NEM O DE REVOGÁ-LO, POIS, NÃO SE COMPREENDE A ADOÇÃO POSTERIOR ENTRE AS CAUSAS DE REVOGAÇÃO DOS TESTAMENTOS - ARTS. 1746, 1751 E 1752 EO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES.
RE CONHECIDO E PROVIDO.